Tribunal: TJMT
Processo: 1007422-89.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007422-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 012.610.739-40 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – APROVEITAMENTO DA APROVAÇÃO OBTIDA NO ENEM E NO ENCCEJA – APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 391/2021 CNJ – NÃO ACOLHIMENTO – APENADO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NOS ANOS CORRESPONDENTES – IMPOSSIBILIDADE DE REMIÇÃO EM DUPLICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O parágrafo único do art. 3º da Recomendação 391/2021 do CNJ estabelece a base de cálculo a ser utilizada para remição de pena em razão de aprovação no
ENCCEJA
e
ENEM
, porém só terão direito ao benefício os apenados não vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela defesa do reeducando
Jeferson Ferreira dos Santos
, contra a decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2000921-49.2019.8.11.0042
, negou ao reeducando a remição de pena pela participação no ENCCEJA
(
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos
) e no
Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, entre os anos de 2019, 2020 e 2022.

Nas razões recursais, o agravante pede a remição de 348 dias da pena do reeducando pela aprovação no Encceja e no Enem (Id.
207376161)
.

Em contrarrazões recursais o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
207376166).

Em Juízo de retratação, o magistrado singular entendeu que a decisão deve ser mantida pelos próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça (Id.
207376167).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do agravo (Id.
210999684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que ao agravante
Jeferson Ferreira dos Santos
foi imposta a pena privativa de liberdade total de
22
anos e 9 meses de reclusão
, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, organização criminosa e ocultação de cadáver, reprimenda que cumpre atualmente no regime fechado.

Consta que, durante o cumprimento da pena, especificamente entre os anos 2019, 2020 e 2022, o reeducando obteve participação no ENCCEJA
(
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos
) e no
Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, razão pela qual busca a remição de 348 dias de pena.

Sem razão, no entanto
.

Da detida análise do feito, verifico que o apenado
participou de atividades escolares intramuros nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022, o que constitui óbice para a remição de pena pela aprovação no ENEM/ENCCEJA nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Res. 391/CNJ, senão vejamos:

“Art. 3º (...) Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena
50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º , da LEP.”
– negritei.

Conforme se vê, o dispositivo legal acima disciplina a base de cálculo a ser utilizada para remição de pena em razão de aprovação no ENCCEJA e ENEM.

Todavia, a sua aplicação está restrita à hipótese de o reeducando não estar vinculado às atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional e realizar estudos por conta própria, ou mesmo com simples acompanhamento pedagógico, haja vista que não pode ser beneficiado com a remição em dobro, pelo mesmo fato gerador.

Ocorre que, no caso dos autos, consoante atestados de Id.
207376170 - Pág. 20, 51 52 e 53
, o agravante esteve vinculado às atividades de ensino do estabelecimento prisional no ano em que participou do ENEM e do ENCCEJA, período em que, certamente foi agraciado com a redução da pena pelo estudo, conforme se verifica da decisão de Id.
207376162.

Assim, entendo que não há como enquadrar a situação do agravante nas hipóteses da Recomendação 391/CNJ.

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – APROVAÇÃO NO ENCCEJA – APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 391/2021 CNJ – IMPOSSIBILIDADE – APENADO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O parágrafo único do art. 3º da Recomendação 391/2021 do CNJ estabelece a base de cálculo a ser utilizada para remição de pena em razão de aprovação no ENCCEJA e ENEM, porém só terão direito ao benefício os apenados não vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, e, portanto, realizam estudos por conta própria ou ainda com simples acompanhamento pedagógico.
In casu, o apenado estava vinculado a atividades regulares de ensino do estabelecimento prisional, não fazendo jus ao benefício, principalmente por já ter recebido acréscimo de 1/3 de toda remição de estudo em razão da aprovação no ENCCEJA, com base no Art. 126, §5º da LEP.”

(N.U 1019297-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 14.12.2022).

Portanto, sem delongas, em consonância com parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024